Tribunal: TJMT
Processo: 1046815-63.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046815-63.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. D. O. S. S. - CPF: 080.245.201-92 (APELANTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), ELIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SPURIO - CPF: 691.381.091-15 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ELIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SPURIO - CPF: 691.381.091-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM PRÉVIO AVISO. MENOR DE IDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por menor impúbere, regularmente representada por sua genitora, contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor de companhia aérea, decorrente de cancelamento unilateral de voo sem comunicação prévia, com reacomodação que ocasionou espera de aproximadamente 12 horas no aeroporto e atraso de 9 horas na chegada ao destino final.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal e se a menor faz jus ao benefício da gratuidade judiciária; (ii) verificar se o cancelamento de voo sem aviso prévio, com espera prolongada no aeroporto e atraso significativo na chegada ao destino, configura mera situação de aborrecimento ou efetiva lesão moral; e (iii) definir se a condição de vulnerabilidade da autora, pessoa menor de idade, constitui elemento relevante para a caracterização e quantificação do dano moral.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação atende satisfatoriamente ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que a parte apelante apresentou fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo em relação à sentença, permitindo o pleno exercício do contraditório pela parte adversa.

4. A menor impúbere faz jus ao benefício da gratuidade judiciária em razão da presunção de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC, conjugada com os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança consagrados no Estatuto da Criança e do Adolescente.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da falha na prestação dos serviços de transporte aéreo.

6. O cancelamento unilateral do voo sem comunicação prévia viola o disposto no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que estabelece a obrigatoriedade de informar o passageiro com antecedência mínima de 72 horas sobre alterações programadas no voo.

7. A alegação de manutenção não programada da aeronave não configura excludente de responsabilidade, porquanto no exercício de sua atividade comercial cabe à companhia aérea precaver-se contra possíveis readequações da malha aérea, de modo a não impossibilitar o cumprimento da obrigação assumida.

8. A situação vivenciada pela autora ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando efetiva lesão moral passível de indenização, considerando o cancelamento abrupto sem aviso prévio, a espera prolongada no aeroporto e o atraso significativo na chegada ao destino.

9. A condição peculiar da autora, pessoa menor de idade, constitui elemento agravante da situação, uma vez que crianças e adolescentes apresentam maior vulnerabilidade e menor capacidade de compreensão e adaptação a situações adversas, impondo-se a observância das normas protetivas do Estatuto da Criança e do Adolescente.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:

"1. O cancelamento de voo sem comunicação prévia, seguido de espera prolongada no aeroporto e atraso significativo na chegada ao destino, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável. 2. A condição de vulnerabilidade de criança ou adolescente constitui elemento agravante para a caracterização e quantificação do dano moral decorrente de falha na prestação de serviços de transporte aéreo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, art. 737; CPC, arts. 85, § 2º, 99, § 3º, e 373, I; ECA, art. 5º; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27/08/2019; STJ, REsp 1.807.216/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04/02/2020; STJ, Súmula 362; TJ-MT, Apelação Cível 1013482-86.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
A. D. O. S. S.
, menor representada por sua genitora
Eliana Cristina de Oliveira Spurio
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor da GOL LINHAS AÉREAS S.A., que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Alega a recorrente que adquiriu passagens aéreas de Fortaleza/CE para Cuiabá/MT, com embarque às 04h do dia 06/08/2022 e chegada prevista às 10h50 do mesmo dia. Contudo, ao comparecer ao aeroporto com antecedência razoável, foi surpreendida com o cancelamento unilateral do voo, sem aviso prévio e sem justificativa plausível. Foi reacomodada compulsoriamente em voo com saída às 13h10 e chegada às 19h50, gerando espera de 11 horas e 50 minutos no aeroporto e um atraso de 9 horas na chegada ao destino.

Sustenta que tal conduta constitui falha na prestação do serviço, que afronta a legislação consumerista, os princípios da boa-fé objetiva, a dignidade da pessoa humana, bem como normas da Resolução ANAC nº 400/2016, especialmente os artigos 12 e 28, que exigem aviso prévio de 72 horas e reacomodação conforme conveniência do consumidor. Invoca, ainda, a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo desperdiçado para remediar o problema enseja reparação moral.

Alega que a companhia aérea, em sua contestação, atribuiu o cancelamento a manutenção técnica emergencial, mas não comprovou tal alegação, o que inviabiliza a invocação de excludente de responsabilidade (art. 14, §3º, do CDC). Invoca jurisprudência pacífica do STJ e decisões similares em casos idênticos, inclusive com passageiros do mesmo voo, os quais obtiveram indenizações por dano moral arbitradas entre R$ 6.000,00 e R$ 10.000,00.

Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral suportado e arbitrada indenização compatível com os precedentes e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isenção de custas, id. 279336364.

Em suas contrarrazões (id. 279130380), a recorrida GOL LINHAS AÉREAS S.A. apresentou preliminares da dialeticidade e impugnando a gratuidade da justiça; rebateu os argumentos da apelante, sustentando a regularidade da alteração de voo por motivo de força maior consubstanciado na necessidade de manutenção emergencial da aeronave, devidamente comprovado por relatório anexado. Alega que procedeu à reacomodação da autora no próximo voo disponível, conforme praxe, não havendo falha na prestação do serviço. Aduz ausência de dano moral ante a inexistência de prova de lesão extrapatrimonial significativa pela autora. Ainda, impugna o pedido de gratuidade da justiça e suscita a deserção do recurso por falta de preparo.

Os autos foram remetidos ao Procurador Geral de Justiça, o qual manifestou pela rejeição das preliminares aviadas nas contrarrazões da GOL LINHAS AÉREAS S/A; e pelo desprovimento do recurso de apelação de A.D.O.S.S, representada por sua genitora (id. 292109866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
apresentado por
A. D. O. S. S.
, menor representada por sua genitora
Eliana Cristina de Oliveira Spurio
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor da GOL LINHAS AÉREAS S.A., que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Infere-se dos elementos constantes nos autos que a parte ora apelante adquiriu, regularmente, bilhetes aéreos para o trajeto Fortaleza/CE – Cuiabá/MT, cujo embarque encontrava-se programado para as 04h00 do dia 06 de agosto de 2022, com previsão de chegada às 10h50 da mesma data.

Narra que ao apresentar-se no aeroporto com a antecedência razoável e prudente exigida pelas normas de segurança e conveniência aeroportuária, deparou-se com o abrupto e unilateral cancelamento do referido voo, sem qualquer comunicação prévia e desprovido de justificativa idônea ou circunstância excepcional que pudesse amparar a medida. Em razão disso, foi a consumidora compulsoriamente alocada em outro voo, com decolagem prevista para as 13h10 e chegada às 19h50, o que ensejou uma permanência forçada de 11 (onze) horas e 50 (cinquenta) minutos nas dependências do terminal aéreo e redundou em atraso efetivo de 9 (nove) horas na chegada ao destino final.

O Juízo
a quo
entendeu que a parte autora não logrou êxito em desincumbir-se do ônus probatório que lhe incumbia, no sentido de demonstrar a ocorrência de fato extraordinário apto a configurar lesão efetiva aos direitos da personalidade. Com base nessa premissa, concluiu tratar-se de mero dissabor ou incômodo cotidiano, insuscetível de ensejar reparação civil, vejamos:

“ [...]
Pois bem.

Trata-se de pedido juridicamente possível, achando-se presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. As partes são legítimas e estão bem representadas e não há outras preliminares e/ou questões prejudiciais aventadas, nem irregularidades cognoscíveis de ofício, motivo pelo qual
adentro ao cerne da contenda
.

A questão de fundo transita pela análise da falha na prestação de serviços da empresa aérea ré, decorrente de cancelamento/atraso e reacomodação da autora em outro voo, que gerou um atraso de 9 horas; notadamente o voo de Fortaleza a Cuiabá (G3 1529 e 1420), com embarque em 06/08/2022 - atraso que acarretou transtornos e constrangimentos, dano moral passível de reparação.

Diante do cenário verificado, oportuno reforçar que ao transporte aéreo é aplicável as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços

tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Feitas tais considerações, no caso, caberia à autora a demonstração da ocorrência de dano moral em virtude do evento, o que não restou comprovado nos autos.

Mesmo nas hipóteses em que a relação jurídica é regulada pelas normas consumeristas, em que é prevista a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, Art. 6º, VIII), não há isenção do ônus do autor/consumidor de fazer provas dos fatos constitutivos do seu direito ( CPC, Art. 373, inciso I), já que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo.

Do conjunto fático-probatório, se extrai que houve atraso para manutenção emergencial da aeronave, de modo que a empresa área ré reacomodou a autora no próximo voo disponível para que chegasse ao seu destino final - situação afirmada na peça de defesa (ID 117447222) e verificada nas alegações contidas na peça de ingresso e impugnação (ID 118334387), cuja irresignação, nesta última manifestação, pairou apenas no argumento de que o novo honorário
"NÃO ATENDIA A NECESSIDADE DA AUTORA, considerando que TERIA QUE ESPERAR 11 HORAS E 50 MINUTOS no aeroporto de Fortaleza/CE”
.

Contudo, como acima gizado, incumbia à autora demonstrar, mediante elementos de prova, que a aludida alteração do voo - inicialmente contratado - tenha ocasionado o abalo por ela suportado; o que, todavia, não se verifica dos documentos presentes no feito, ensejando assim, a ausência de dano moral indenizável.

Não há fato extraordinário capaz de ofender o direito de personalidade, tratando-se de mero aborrecimento, mesmo porque devem ser considerados outros fatores além da aflição pelo atraso para efetiva ocorrência do dano, o que demandaria prova por parte da autora; o que não foi feito.

A propósito, a Ministra Nancy Andrighi já teve oportunidade de apontar circunstâncias concretas que devem ser levadas em conta na aferição do dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo (vejamos excerto):

“EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. (...) 4.
Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida
. 5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)(destaquei)

Mais:

“EMENTA:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou devidamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicando-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 3.
"A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida "
(AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

Repisa-se: na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento como, por exemplo, a perda de um compromisso inadiável em decorrência do cancelamento do voo, e que justifique a condenação em danos morais, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição de ingresso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC. [...]”

Pois bem.

- Da Preliminar da Apelada – Dialeticidade

Inicialmente, impõe-se a análise da preliminar suscitada pela apelada no sentido de que o recurso não merece conhecimento por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Alega-se, em síntese, que a parte apelante teria deixado de impugnar de maneira específica os fundamentos adotados na sentença de primeiro grau, restringindo-se a reproduzir os argumentos já expendidos na petição inicial, além de promover remissões que reputa equivocadas ao conteúdo da peça exordial.

Não assiste razão, todavia, à parte recorrida. A preliminar
não merece acolhimento
.

Ao compulsar detidamente as razões recursais, constata-se que a parte apelante, ainda que não tenha se valido da mais refinada técnica redacional, logrou apresentar, de maneira minimamente satisfatória, os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo em relação à sentença de primeiro grau.

Com efeito, verifica-se que a insurgência recursal foi
suficientemente motivada
, especialmente no que
tange ao argumentos jurídicos que justificariam a necessidade de reforma do decisum, notadamente quanto à caracterização do dano moral indenizável na hipótese de atraso significativo e cancelamento de voo sem prévia comunicação.

O princípio da dialeticidade recursal — expressão da necessidade de motivação específica e confronto direto com os fundamentos da decisão recorrida —
restou, no caso concreto, atendido de forma suficiente para ensejar o regular processamento do recurso
, sobretudo porque permitiu à parte adversa o pleno exercício do contraditório, como se verifica pela apresentação de contrarrazões extensas e devidamente fundamentadas.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR FALHA NA ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL GENÉRICO E SUPERFICIAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023 .8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024)

ALTAIR RODRIGUES DE SOUZAEMENTARECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE 100% DO SALÁRIO DO CORRENTISTA PARA SALDAR DÉBITOS JUNTO AO BANCO – IMPOSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DA VERBA (ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC/15)– LIMITAÇÃO DO BLOQUEIO À 30% DOS VENCIMENTOS DO DEVEDOR A FIM DE PERMITIR A SUA SUBSISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença
(...).- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1049096-89.2022 .8.11.0041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Ressalte-se, ademais, que os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, ambos positivados no Código de Processo Civil de 2015, orientam a atuação jurisdicional no sentido de se evitar decisões fundadas em excessivo formalismo, prestigiando-se a análise substancial das questões trazidas em juízo, sempre que observados os pressupostos mínimos de admissibilidade.

Diante desse panorama, não há que se falar em inobservância do princípio da dialeticidade.
Rejeita-se
, pois, a preliminar de não conhecimento do recurso.

- Da Preliminar da Apelada - não conhecimento do recurso por deserção e impugnação à gratuidade de justiça

A parte apelada insurge-se contra a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária à parte autora, arguindo, por conseguinte, a ocorrência de deserção e requerendo o não conhecimento do presente recurso.

A controvérsia, entretanto, não demanda maiores digressões hermenêuticas. Trata-se de ação ajuizada por menor impúbere, regularmente representada por sua genitora, hipótese que atrai, de modo inarredável, a aplicação dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, consagrados no ordenamento jurídico pátrio por força do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Segundo entendimento do STJ:
“O direito ao benefício da
gratuidade
de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, § 3º, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2º, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório”
(STJ 3a Turma, RECURSO ESPECIAL nº 1.807.216-SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi , julgado em 4 de fevereiro de 2020, dera, provimento ao recurso, votação unânime, DJe 6.2.2020)

Outrossim, dispõe o § 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil que a alegação de insuficiência de recursos, quando formulada por pessoa natural, goza de presunção relativa de veracidade. No caso em tela,
não se vislumbram nos autos quaisquer elementos probatórios idôneos capazes de elidir referida presunção legal.

À vista do exposto,
REJEITO
a preliminar de deserção suscitada e mantenho hígido o deferimento da gratuidade judiciária anteriormente concedida à parte autora.

- Do Mérito Recursal

Cinge-se a controvérsia em definir se o cancelamento do voo sem prévio aviso, com reacomodação que ocasionou espera de aproximadamente 12 horas no aeroporto e atraso de 9 horas na chegada ao destino final, configura dano moral indenizável.

De início, importa consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto em seu art. 2º e 3º.

Ademais, sendo a autora/apelante pessoa menor de idade, impõe-se ainda a observância das normas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nessa ótica, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece como sendo
objetiva a responsabilidade
do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços. Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no parágrafo 3º do artigo 14 do Código do Consumidor, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte aéreo de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

Sabe-se que o transporte aéreo, na qualidade de serviço público concedido, está sujeito às regras do Código Brasileiro de Aeronáutica e da Resolução nº 400/2016 da ANAC, além das disposições do Código de Defesa do Consumidor, em razão de sua aplicação cogente às relações de consumo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Resolução nº 400/2016 da ANAC, em seu art. 12, estabelece que o transportador deverá informar o passageiro, com
no mínimo 72 horas de antecedência
, sobre alterações em seu voo. Não sendo possível essa comunicação prévia, deverá, conforme disposto no § 2º do mesmo artigo, oferecer reacomodação em voo próprio ou de terceiro, ou reembolso integral do valor pago.

"Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.”

Nessa esteira, bastava a apelante demonstrar a comunicação prévia do cancelamento do voo aos apelados, prova de fácil produção que a parte não se desincumbiu de produzir, uma vez que nada juntou à contestação para comprovar que comunicou previamente o ocorrido.

No caso em tela, é incontroverso que o voo da autora foi
cancelado sem aviso prévio
e que ela foi reacomodada em voo posterior, o que gerou considerável atraso em sua chegada ao destino final.

A empresa requerida, ora apelada justifica o cancelamento em razão de
manutenção não programada da aeronave
, o que configuraria hipótese de excludente de responsabilidade.

Todavia, como é sabido, o contrato de transporte consiste numa
obrigação de resultado
, de modo que não basta à companhia aérea levar seu passageiro ao destino contratado. Além disso, é necessário que
respeite os termos ajustados pelas partes
, dentre os quais está a obrigação de respeitar o dia, horário, local de embarque/desembarque, sem impor embaraços desnecessários.

O art. 737 do CC estabelece que o
“transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Assim, a alegação da ocorrência de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois no exercício de sua atividade comercial caberia à requerida precaver-se contra possíveis readequações da malha aérea, de modo a não impossibilitar o cumprimento da obrigação assumida.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA – ALTERAÇÃO DE VOO – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, nos moldes em que determina o art. 14 do CDC. Se não há prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso/alteração injustificada do voo ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à reparação moral. A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (N.U 1024047-90.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO E CANCELAMENTO DO VOO QUANTO AO TRAJETO FINAL – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - TRAJETO FINAL PELA VIA TERRESTRE - CHEGADA AO DESTINO FINAL COM MAIS DE 12 (ONZE) HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Apesar da tese da demandada de que o atraso e o cancelamento do trajeto final ocorreu devido às condições climáticas desfavoráveis (nevoeiro), tal alegação não foi comprovada nos autos e culminou com pouso em aeroporto diverso do contratado, causando transtornos a parte autora, que teve que chegar ao destino final por via terrestre, havendo um atraso superior a 12 horas do anteriormente contratado, o que enseja a falha na prestação dos serviços, configurando o dever de indenizar. Para o arbitramento dos danos morais o Magistrado deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que, o valor do quantum indenizatório merece ser mantido. (N.U 1012388-23.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Des (a). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024).

A falha na prestação do serviço resta evidenciada não apenas pelo cancelamento unilateral do voo, mas principalmente pela comunicação tardia aos consumidores, impedindo-os de se programarem adequadamente.

Assim, não havendo prova quanto às excludentes de ilicitude (caso fortuito ou força maior), o transtorno suportado em razão do atraso/alteração injustificada do voo ultrapassa os limites do mero aborrecimento e dá ensejo à
reparação moral
.

À propósito cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO .
ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE . MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. 1 . Ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de alterações unilaterais nos voos contratados entre o autor e a empresa aérea. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 2 . A responsabilidade das companhias aéreas, pela falha na prestação dos serviços é, de acordo com o Art. 14 do CDC, objetiva, excetuando-se quando provado que o defeito inexiste ou que a culpa pertence ao consumidor ou a terceiro.
3. É dever da companhia indenizar por danos morais, considerando as alterações no voo do apelado, causando transtornos significativos ao autor, incluindo a necessidade de adquirir novas diárias de hotel e reprogramar a viagem . Falha na prestação de serviço configurada.
4. Manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e por danos materiais no valor de R$ 5 .451,03, considerando que os valores são adequados e proporcionais aos transtornos causados ao autor, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0024435-40.2019.8.17 .2001, em que são partes as acima nominadas, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível deste Tribunal, à unanimidade, em dar provimento ao recurso da Autora e negar provimento ao recurso da ré, nos termos do voto do Relator. Recife, data registrada no sistema. (TJ-PE - Apelação Cível: 00244354020198172001, Relator.: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 26/07/2024, Gabinete do Des. Alberto Nogueira Virgínio) (destaquei)

Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral.

Contudo, ponderando as especificidades do caso concreto, entendo que a situação narrada ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão moral passível de indenização.

Com efeito,
não se trata de mero atraso de algumas horas
, mas de
cancelamento abrupto

sem aviso prévio
, seguido de
espera prolongada
no aeroporto (aproximadamente 12 horas) e chegada ao destino com atraso significativo de 9 horas em relação ao horário inicialmente contratado.

Ademais, há que se considerar a condição peculiar da autora, pessoa menor de idade, que naturalmente apresenta maior vulnerabilidade e menor capacidade de compreensão e adaptação a situações adversas como a verificada nos autos.

Importante ressaltar que o art. 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que
"nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais".

Portanto, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente (i) o cancelamento do voo sem aviso prévio; (ii) a espera prolongada no aeroporto; (iii) o atraso significativo na chegada ao destino; (iv) a condição de vulnerabilidade da autora, pessoa menor de idade; e (v) a ausência de prova pela companhia aérea de que prestou assistência adequada durante o período de espera, tenho como caracterizado o dano moral indenizável.

Quanto ao
quantum indenizatório
, é consabido que deve ser fixado em valor proporcional ao dano causado, levando-se em consideração as condições econômicas das partes, o caráter pedagógico da medida, a extensão do dano e os parâmetros adotados em casos semelhantes, evitando-se, contudo, o enriquecimento sem causa da vítima.

Nesse sentido:

O cancelamento ou alteração de voo que impõe ao consumidor a obrigação de esperar em aeroporto por muitas horas, sem que sejam ofertadas alimentação e hospedagem, e que acarreta a perda de parte de diária em resort, constitui falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais. O valor da indenização por danos materiais deve corresponder exatamente à extensão dos prejuízos sofridos pelo consumidor, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade .
Atendidos esses requisitos, não há que se falar em redução do valor fixado na origem. (TJ-MG - Apelação Cível: 50055470620228130687, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 11/04/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2024) (destaquei)

No caso em análise, considerando os critérios acima elencados e os precedentes desta Corte em casos análogos, entendo como razoável e proporcional a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que atende às finalidades compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem caracterizar enriquecimento indevido.

Ante o exposto, REJEITO as preliminares suscitadas pela apelada e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da data deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025